Tribunal: TJDFT
Processo: 0708544-74.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708544-74.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: AMANDA PINHEIRO TEIXEIRA VIEIRA D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em face da sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão movida em desfavor de Amanda Pinheiro Teixeira Vieira, julgou extinto o processo sem apreciação do mérito. Pela petição de ID 53015603, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÍCIOS NÃO PADRONIZADOS comunica a cessão de direitos pela empresa AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ora apelante, requerendo sua habilitação nos autos, em razão da substituição processual noticiada. Intimada, a apelada não se manifestou sobre a alteração solicitada (ID 53943729). É a síntese do necessário. DECIDO. Consoante salientado por esta relatoria, quando da determinação de intimação da apelante para manifestação quanto ao pedido de sucessão, tratando-se de ação de busca e apreensão, a alienação do direito litigioso, não altera automaticamente a legitimidade das partes. A sucessão requerida sujeita-se, portanto, ao consentimento da parte contrária, nos termos do disposto no § 1o, do artigo 109, do CPC, verbis: Art. 109 - A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o - O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. In casu, não houve o consentimento da parte contrária, apelada, razão pela qual, impõe-se o indeferimento do pedido de sucessão processual. Contudo, cabível o ingresso no feito da parte adquirente, na qualidade de assistente litisconsorcial (art. 109, § 2o), posição que não depende do consentimento da parte contrária. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de sucessão processual. ADMITO, no entanto, o ingresso da cessionária ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÍCIOS NÃO PADRONIZADOS LTDA, como assistente litisconsorcial da apelada. À Secretaria para as providências cabíveis. Após, retornem os autos para análise do recurso de apelação. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator